Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008647-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO LUCAS DA SILVA - CPF: 065.618.861-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL -
TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO
- UNIFICAÇÃO DAS PENAS OU SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE SERVIR DE PARÂMETRO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PREMISSA DA PGJ - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

A
“alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido”
(TJMT, AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008647-18.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

BRUNO LUCAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por BRUNO LUCAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0023248-32.2013.8.11.0042), que indeferiu a fixação do marco para
o cálculo de benefícios penais o da trânsito em julgado da última condenação
em cumprimento de penas decorrentes de condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tentativa de latrocínio, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo unificadas em 20 (vinte)

anos, 7 (sete) meses e 14 (catorze) dias reclusão

- art. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 3º, art. 157, § 2º-A, I, todos do CP

- (https://seeu.pje.jus.br).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta
que o trânsito em julgado da última condenação deveria ser a data-base para a concessão de benefícios.

Pede provimento para que seja fixada a
“data-base para a concessão de benefícios de progressão de regime a data do trânsito em julgado da última condenação (08/09/2021)”
(ID 127316202).

BRUNO LUCAS DA SILVA pugna pelo desprovimento (
ID 127316202
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

127316202).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução - Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios - Inconformismo ministerial - Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória - Inviabilidade - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1557.461/SC, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, devendo permanecer como marco a data da última prisão ou da última falta grave - Pelo desprovimento do Agravo.”
(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça -

ID 123897983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. - art. 157, § 2º, I e II - praticado em
24.4.2013
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
31.1.2014
(SEEU 0023248-32.2013.8.11.0042; ação penal NU 0009219-74.2013.8.11.0042);

- 8 (oito) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa por tentativa de latrocínio - art. 157, § 3º, da CP - praticada em
26.4.2013
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
25.10.2013
(SEEU 0023248-32.2013.8.11.0042; ação penal NU 0007964-81.2013.8.11.0042);

- 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º-A, I, do CP, praticado em 1º.3.2013, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.8.2018 (SEEU 0023248-32.2013.8.11.0042; ação penal NU 0004760-29.2013.8.11.0042);

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa por estelionato - art. 171 do CP – praticado entre os dias 14.9.2017 a 28.9.2017, na Comarca de Cuiabá, com transito em julgado no dia 8.9.2021 (SEEU 0023248-32.2013.8.11.0042; ação penal 0037184-85.2017.8.11.0042).

Em 5.10.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] De início, no tocante à data-base para a concessão de novos benefícios constante no cálculo de mov. 21.1 (01.08.2021- data da prisão do penitente), urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Neste sentido, extrai-se de acórdão publicado em 30.08.2021, verbis: [...]

Dessa feita, determino a retificação do memorial de pena, a fim de que seja inserida a data de 04.09.2017, viabilizando a obtenção de novos benefícios atinentes à progressão de regime.

Lado outro, reconheço como interrupção o período compreendido entre o dia 23.05.2018 (data que penitente foi posto em liberdade por força de alvará de soltura expedido pela 4ª Vara Criminal de Cuiabá nos autos do processo nº 37184-85.2017.811.0042, até o dia 01.08.2021 (data do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos em face da sentença de unificação de penas).

Por derradeiro, revelam os autos que, embora o recuperando tenha supostamente se envolvido em nova prática criminosa, junto ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital (ação penal nº 37184- 85.2017.811.0042) não consta nos autos a existência de sentença e, via de consequência, trânsito em julgado, o que impede a imposição de regressão definitiva de regime, uma vez que este Juízo entende ser imprescindível tal ato, com respaldo no Princípio da Presunção de Inocência, em consonância com o art. 5º, LVII, da Constituição Federal. [...]

Diante disso, solicite-se ao Juízo 4ª Vara Criminal da Capital (ação penal nº 37184- 85.2017.811.0042), o envio de informações, tão logo sobrevenha sentença, decisão de mérito, prisão, trânsito em julgado [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0023248-32.2013.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal manteve a data-base para concessão de benefícios, em 4.9.2017,
“referente à inserção em regime semiaberto”
, por entender que a unificação das penas não constitui marco para a concessão de benefícios por falta de amparo legal.

Vejamos.

A
LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

Nesse quadro,
a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022